Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-52.2021.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000045-52.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE FERREIRA - CPF: 832.921.361-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PRELIMINAR
- NULIDADE DA SENTENÇA - OMISSÃO QUANTO À AMEAÇA DESCRITA NA DENÚNCIA -
HIPÓTESE DE NULIDADE NÃO IDENTIFICADA -
DECURSO DO PRAZO PARA REPRESENTAÇÃO
PELA VÍTIMA -
DECADÊNCIA
- DECISÃO DO TJMT - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -
MÉRITO
- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CIÊNCIA DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS - DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Se a ofendida, salvo disposição em contrário, não exercer o direito de representar o ofensor no prazo de seis meses, a contar do dia em que vier a saber quem é o autor do delito, resta caracterizada a decadência da ação. Decorrido o prazo previsto no art. 38 do CPP, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do acusado.”
(TJMT, AP NU 0017999-32.2015.8.11.0042)

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000045-52.2021.8.11.0039 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe NU 1000045-52.2021.8.11.0039), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 9 (nove) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 178632783 - fls. 434/440).

O apelante suscita nulidade da sentença por
“ausência de manifestação sobre o delito de ameaça”
descrita na denúncia. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por descumprimento de medida protetiva.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido (ID 178632796 - fls. 467/472)
.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 178635850 - fls. 476/486).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pela prática dos crimes descritos nos artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06, à pena de 09 meses e 03 dias de detenção, em regime semiaberto, bem como absolvido pelo crime descrito no art. 147, do CP (por duas vezes) - Inconformismo defensivo - Busca a defesa, preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição pelo crime descrito no art. 24- A, da Lei n° 11.340/06, por insuficiência probatória - Alegações improcedentes - Preliminar - Ausência de prejuízo - Mérito - Autoria e materialidade comprovadas - Declarações da vítima com especial relevância probatória - Depoimentos dos policiais militares em consonância com o da ofendida - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 182078195 - fls. 493/498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença por
“ausência de manifestação sobre o delito de ameaça”
descrito na denúncia.

Vejamos.

O apelante foi denunciado por ameaça agravada [praticado contra genitora e prevalecendo-se de relação doméstica] e descumprimento de medidas protetivas - art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, ‘e’ e ‘f’, ambos do CP - e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - fls. 84/86 e fls. 266/270).

Nas alegações finais, o órgão do Ministério Público pugnou pela condenação do apelante apenas pelo descumprimento de medidas protetivas, ao considerar
“o decurso do prazo para representação e provas”
relativas à ameaça - Fatos 1 e 3 - (Pedro Facundo Bezerra, promotor de Justiça - fls. 435).

Na sentença, o juiz da causa não analisou a ameaça. Apenas consignou que
“a acusação pugnou pela condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva, deferida nos autos nº 1001689-64.2020 e no presente autos e, ante o decurso do prazo para representação e provas, a absolvição pelo crime descrito no art. 147, do Código Penal”
(Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito - ID 178632783 - fls. 434/440).

Com efeito, no caso
“de omissão do Magistrado, o recurso adequado a ser apresentado pela Defesa seria Embargos de Declaração”
, como bem consignado pela i. PGJ (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 182078195 - fls. 493/498).

De toda sorte, a
vítima compareceu em Juízo, oportunidade na qual
“informou não possuir interesse nas medidas protetivas anteriormente deferidas”
, as quais foram extintas pelo juiz da causa (PJe NU 1001698-26.2020.8.11.0039 - ID 54339705), a denotar ausência de temor do apelante.

Nesse quadro, não se identifica interesse recursal diante da decadência do direito de representação pela suposta ameaça.

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se a ofendida, salvo disposição em contrário, não exercer o direito de representar o ofensor no prazo de seis meses, a contar do dia em que vier a saber quem é o autor do delito, resta caracterizada a decadência da ação. Decorrido o prazo previsto no art. 38 do CPP, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade do acusado.”
(TJMT, AP NU 0017999-32.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.8.2022)

Com essas considerações,
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia, após aditamento que:

“[...] no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 18h40min., em residência particular situada na Rua Anair Gonçalves, n.º 1040, Bairro Jardim Zeferino II, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
, vulgo
“Pulga”
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no contexto do âmbito de violência doméstica, descumpriu decisão judicial, que deferiu as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha (Autos n.º 1001689- 64.2020.8.11.0039), em favor da vítima ROSINEIDE FERREIRA, sua genitora, eis que se aproximou, manteve contato e frequentou a sua residência.

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
oferece o presente
ADITAMENTO À DENÚNCIA
em face de
WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO
requerendo, pois, o seu recebimento, a fim de que o réu, doravante, responda este feito como

incurso nas penas do
[...] artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 (2.º FATO) [...] com as implicações da Lei Maria da Penha
. [...]
”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça - ID 178635743 - fls. 266/270)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante por descumprimento de medidas protetivas, nos seguintes termos:

“
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência (ID. 47341774), pelo relatório de investigação e certidão de intimação do denunciado sobre as medidas concedidas anexa.

A autoria delitiva também restou comprovada pelos depoimentos da testemunha e demais provas jungidas no caderno processual [...]

Sendo essas as provas colhidas, ficou demonstrado que o réu WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO, mesmo após estar ciente das medidas protetivas contra si, descumpriu a medida protetiva por diversos meios, haja vista que invadiu a casa da vítima, havendo provas suficientes para lastrear um decreto condenatório.

É importante destacar que o réu tinha sido intimado e advertido das medidas protetivas, que abrangia não só a proibição de comunicação e de aproximação da vítima, não podendo se falar em inexistência de dolo.

Repise-se que o réu tinha ciência das medidas de proteção deferidas pelo juízo em favor da ofendida acima pontuados, eis que devidamente intimado delas, conforme certificação e assinatura [...]

No mais, não se verifica a presença de causas excludentes da ilicitude. Também não há dirimentes da culpabilidade.

Assim sendo, demonstrada a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia, esta recaindo sobre o réu WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO; sendo a conduta tipificada no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06; e inexistindo excludentes de ilicitude ou culpabilidade, imperativa a condenação. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 [...]”
(Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito – ID 178632783 – fls. 434/440).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Weslley Gomes Donatoni, policial militar (ID 178631829 - fls. 17/18), Eder Henrique Silva Campos de Queiroz, policial militar (ID 178631830 - fls. 19/20), Rosineide Ferreira, vítima (ID 178631833 - fls. 24/25) e o interrogatório de WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO, apelante (ID 178631838 - fls. 35/37).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Weslley Gomes Donatoni e Eder Henrique Silva Campos de Queiroz, bem como o interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 178631868).

Em 21.12.2020, foram deferidas as medidas protetivas em favor de Rosineide Ferreira [
“
a) Proibir o agressor de se aproximar da ofendida em uma distância de 500 (quinhentos) metros, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.º 11.340/2006; b) Proibir o agressor de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘b’ da Lei n.º 11.340/2006; c) Proibir o agressor de frequentar a residência da vítima e trabalho, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘c’ da Lei n.º 11.340/2006; d) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima.
”
], sendo o apelante intimado, no dia 22.12.2023, conforme se extrai da certidão elaborada pelo oficial de Justiça Fernando Gomes Soares (PJe NU 1001689-64.2020.8.11.0039).

Dito isso, vejamos.

A declaração da vítima Rosineide Ferreira, na Delegacia de Polícia, mostra-se coesa no sentido de que o apelante invadiu a sua residência no dia 22.12.2020, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas de
“c) proibição do
agressor de frequentar a residência da vítima e trabalho, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘c’ da Lei n.º 11.340/2006; d) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima
”
(ID 46601888).

A narrativa da vítima está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Weslley Gomes Donatoni e Eder Henrique Silva Campos de Queiroz, prestados em ambas fases da persecução penal, no sentindo de que o apelante foi preso em flagrante, na residência da vítima, na data de 22.12.2020, momento no qual encontrava-se “bastante agressivo” (ID 78631830 e Relatório de mídias - ID 178631868).

O apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas anteriormente fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, foi até a residência da vítima, resultando na violação dos itens III e IV das medidas proibitivas indicadas na decisão interlocutória prolatada pela Juíza Lilian Bartolazzi L. Biachini (ID 46601888).

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP NU 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

Logo, a condenação do apelante pelo descumprimento e medidas protetivas deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023